Tribunal: TJSP
Processo: 1500451-32.2019.8.26.0374
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963875
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1500451-32.2019.8.26.0374, da Comarca de Morro
Agudo, em que é apelante ANA CLÁUDIA MARINHO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) E EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500451-32.2019.8.26.0374 - Voto no 51603
2
Voto no 51603
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500451-32.2019.8.26.0374
Comarca: MORRO AGUDO - (Processo no 1500451-32.2019.8.26.0374)
Juízo de Origem: Vara Única
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: Ana Cláudia Marinho
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO – APREENSÃO DE MÚLTIPLAS
CENTENAS
DE
DOSES
UNITÁRIAS
DE
ENTORPECENTE
–
RÉ
RECALCITRANTE
ESPECÍFICA
QUE
COMERCIALIZAVA
DROGA
AUXILIADA POR FILHAS ADOLESCENTES – DOSIMETRIA PENAL
APLICADA AQUÉM DO JUSTO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
ANA CLÁUDIA MARINHO foi condenada pelo r.
Juízo da única Vara da Comarca de MORRO AGUDO, nos
autos do Processo no 1500451-32.2019.8.26.0374, sentença
da lavra do eminente Juiz de Direito Dr. Samuel Bertolino dos
Santos, como incursa no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06,
às penas de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 595
(quinhentos e noventa e cinco) dias-multa, em valor unitário
equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional
vigente à data dos fatos. Na mesma decisão monocrática
terminativa de mérito, com fundamento no art. 386, inciso VII,
do Código de Processo Penal, foi absolvida da imputação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500451-32.2019.8.26.0374 - Voto no 51603
3
infração ao art. 35, caput, da Lei no 11.343/06, com
determinação para pagamento de custas processuais, mas
concedida a gratuidade da justiça, decretando-se, por fim, o
perdimento em favor da União do numerário apreendido (fls.
284/287).
A apelante foi processada porque de data
incerta até o dia 03 de julho de 2019, às 16h40min, à Rua
José Baisar, no 224, se associou a mais duas pessoas, suas
filhas adolescentes Camilly Vitoria Marinho Pereira e Cassiane
Marinho Micael para a prática, reiterada ou não, do crime de
tráfico de droga. Consta ainda que no dia 03 de julho de 2019,
às 16h40min, à Rua José Baisar, no 224, envolvendo suas
filhas adolescentes Camilly Vitoria Marinho Pereira e Cassiane
Marinho Micael, tinha em depósito, para ulterior entrega ao
consumo de terceiros, 18g do composto Metil Benzoil
Ecgonina, popularmente conhecido como Cocaína, em 30
(trinta) porções díspares, bem como 297g de material contendo
Tetrahidrocanabinol,
substância
popularmente
conhecida
como Maconha, em 241 (duzentas e quarenta e uma) porções
díspares, sendo estas substâncias integrantes da Lista F - lista
de substâncias de uso proscrito no Brasil - conforme Portaria
da Anvisa no 344/98 e suas atualizações posteriores, tudo sem
autorização e em desacordo com as determinações legais e
regulamentares.
Apela
para
postular
tão-somente
o
redimensionamento da pena (fls. 310/314).
Contrariado o recurso (fls. 317/319), o douto
Procurador de Justiça Dr. José Francisco Cagliari, opina pelo
desprovimento (fls. 347/351).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500451-32.2019.8.26.0374 - Voto no 51603
4
É o relatório.
O descortino do fato veio à tona em cenário de
reiterada delação apócrifa. A apelante, assistida por filhas
adolescentes, valia-se de um imóvel para o exercício do
narcotráfico. No tempo da investida policial, o usuário Igor
Alexandre foi abordado à porta do logradouro apontado como
uma biqueira e, na oportunidade, admitiu que, de fato, ali
estava para comprar maconha. Entabulava uma negociação
com as filhas adolescentes da ré, Cassiane e Camilly.
Ato
contínuo,
os
servidores
públicos
adentraram ao imóvel, Cassiane ainda tentou esconder parte
da droga no telhado de uma casa vizinha. Ana Cláudia foi
subjugada no sanitário e, em varredura pelo local, os agentes
públicos localizaram:
a) na gaveta de legumes da geladeira, 119
porções
de
maconha,
embaladas
em
um
plástico
transparente com sistema de fechamento, acompanhadas
ainda de papéis de seda, compondo aquilo que os usuários
costumam chamar de kit;
b) ao lado da cama existente ao único quarto
do imóvel, uma caixa de sapatos, contendo 121 porções de
maconha, embaladas em plástico filme, bem como uma
embalagem contendo 50 folhas de papel de seda e 100
embalagens com sistemas de fechamento, aptas à montagem
do mencionado kit para a venda;
c) no interior do guarda-roupa, 19 porções de
cocaína e 442 cápsulas aptas ao preparo da referida
substância para venda a usuários;
d) a quantia de R$ 262,00 (duzentos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500451-32.2019.8.26.0374 - Voto no 51603
5
sessenta e dois reais), um montante advindo como lucro do
comércio espúrio que a denunciada vinha realizando;
e) no imóvel vizinho, onde Cassiane foi vista
arremessando coisas sobre o telhado, 05 porções de cocaína.
A ré, recalcitrante específica, admitiu o
narcotráfico, confissão em ampla harmônica com a prova
reunida, de sorte que a expiação é lídima.
Não há como redimensionar a pena.
Ao revés.
Um apelo ministerial seria bem-vindo.
No caso concreto, respeitada a convicção do
ilustre destinatário da prova, face à considerável quantidade
de droga apreendida, imperioso seria um acréscimo mais
calibrado à pena-base, afinal, são múltiplas centenas de
doses unitárias de entorpecente e sobejam circunstâncias
judiciais desfavoráveis, na forma preconizada pelo art. 42 da
Lei Especial, em concerto com o art. 59 do Código Penal.
Na segunda fase da fixação da pena, a
renitência, que é específica (fls. 63), e, sendo assim,
requestaria inelutavelmente maior censura na dosimetria da
pena, veio a ser compensada com a confissão, pese a dicção
do art. 67 do Código Penal, e sua interpretação à luz de v.
arestos do Supremo Tribunal Federal. Trocando em miúdos,
mais uma vez, respeitada a convicção do ilustre destinatário
da prova, caberia mais uma calibragem na fase
intermediária, afinal, a ré já foi tratada como neófita e voltou
a delinquir.
O narcotráfico estruturado envolveu as duas
filhas menores da ré, e, nessa linha, numa conduta que torna

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500451-32.2019.8.26.0374 - Voto no 51603
6
o crime equiparado a hediondo ainda mais repugnante e
censurável, indeclinável o acréscimo incidente por força do
art. 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06.
O regime prisional inicial fechado decorre de
um imperativo da norma, por força do cotejo da coexistência
de circunstâncias judiciais não favoráveis e reincidência.
Em resumo, com a devida vênia, não há falar
em recalculo de pena porque a expiação é justa, mas a
reprimenda aquém do justo concreto.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
EUVALDO CHAIB
Relator